Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726556-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CLAUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR, THAIS MICHAEL PEREIRA DA SILVA BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA e seus sócios-proprietários CLÁUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR e THAIS MICHAEL PEREIRA DA SILVA BASTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 18089312 - Pág. 29-30 ou ID 66153601 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0701892-97.2020.8.07.0011. Na origem, os agravantes ajuizaram ação revisional na qual buscam a suspensão da ação de execução (processo no 0700263-25.2019.8.07.0011 cópia a partir do ID 18089313 - Pág. 1) e o impedimento de inscrição de dados nos cadastros do SPC/SERASA, ou, se já incluído, procedesse a exclusão. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir da seguinte fundamentação: “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca a suspensão da ação de execução (processo no 0700263-25.2019.8.07.0011) e que o réu seja impedido de inscrever os dados dos autores nos cadastros do SPC/SERASA, ou, se já incluído, proceda à exclusão. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) periculum in mora reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a perícia juntada aos autos foi elaborada de maneira unilateral e entendo ser prematura a concessão de qualquer medida em favor da parte autora, sendo imprescindível o exercício do contraditório e a fase probatória. Ademais, os autores reconhecem o inadimplemento em relação ao valor incontroverso de R$1.693.142,49 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), o que corrobora a cobrança por meio de ação de execução e eventual inserção do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (ID 18089312 - Pág. 29-30 ou ID 66153601 - Pág. 1-2). Inconformados, os autores recorrem insistindo nas teses de abusividade da dívida oriunda das seguintes operações: BB Giro n.o 312904984, no. 312905022; renegociação n.o 491102411 e no. 491102412 que geraram a Cédula de Crédito Bancário n.o 491.102.995 (ID 18089314 - Pág. 23-37) que é objeto da ação de execução. Destacam ilegalidades que culminariam na elevação do débito, nos termos do parecer técnico financeiro que escoltou a inicial. Elencam o seguinte rol de elementos que potencialmente tornariam o título ilíquido e retirariam sua exigibilidade: (a) capitalização de juros e anatocismo; (b) juros remuneratórios superiores às taxas médias publicadas pelo Banco Central do Brasil; (c) encargos adicionais não previstos e abusivos; (d) vendas casadas; (e) comissão de permanência cumulada com outros encargos; (f) juros de mora superiores à 12% ao ano; (g) honorários advocatícios extrajudiciais cobrados em fase administrativa destacadamente nas renegociações que ensejaram a emissão da Cédula de Crédito Bancária. Frisam que a Cédula de Crédito Bancário n.o 491.102.995 (ID 18089314 - Pág. 23-37), que funda a execução, já contém clausula de garantia real garantindo o débito cobrado não havendo, assim, óbice à suspensão da execução. Acrescentam que o risco de dano grave e de difícil reparação seria manifesto, haja vista que a existência de qualquer anotação que os desabone impossibilitá-los-á de efetivar quaisquer transações dependentes de crédito no âmbito bancário e no comércio em geral, como exemplo, capital de giro e compra a prazo de fornecedores. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da execução e o processamento da ação que pretende rever e anular as cláusulas contratuais de acordo com a fundamentação alinhavada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, não há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito como passo a demonstrar. Há um elemento inicial a ser destacado que, a meu sentir, retrata argumentos inconvincentes para os fins da presente liminar. O parecer técnico, após considerar a nulidade de cláusulas e cobranças que reputa por abusivas chega à conclusão de que a empresa agravante não deveria a importância de R$1.776.071,28(um milhão, setecentos e setenta e seis mil, setenta e um reais e vinte e oito centavos) aduzidos na exordial da execução, mas sim R$1.693.142,49(um milhão, seiscentos e noventa e três mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) (ID 18089312 - Pág. 16 ou ID 66047048 - Pág. 16). Como assinalado na r. decisão agravada, se os próprios recorrentes reconhecem o inadimplemento dessa elevada quantia, há fundamento para o ajuizamento da ação de execução e também eventual inserção do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. Na Cédula de Crédito Bancário de capital de giro em debate, firmada em 01/12/2017 (ID 18089314 - Pág. 36), os encargos financeiros contratados foram fixados em 2,2%a.m. A taxa efetiva anual é de 29,84% (ID 18089314 - Pág. 23). Diante dessas taxas, é importante pontuar que houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica. Trata-se de questão pacificada e sintetizada nos enunciados nos 539 e 541 da Súmula do Colendo STJ: 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. 541. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Os agravantes acrescentam ainda que a taxa de juros remuneratórios não pode prevalecer, pois haveria disparidade entre as taxas contratuais e taxa média o que configuraria a abusividade. Sobre a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para avaliação da abusividade, merece destaque o seguinte trecho do voto condutor do REsp repetitivo 1.061.530/RS (Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, DJe, 10.3.2009): “A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (grifei). No caso, o contrato prevê 2,2%a.m. Segundo a tabela do Banco Central (25442 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365 dias), em dezembro de 2017, a taxa média mensal foi de 1,31% a.m. Essa divergência de cerca de 60% entre as taxas, não configura, em sede de cognição superficial, a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Quanto aos demais encargos mencionados, tenho que o debate deve ser dirimido pelo órgão colegiado. Nesse contexto, não evidenciado, em sede de cognição sumária, a necessária elevada probabilidade do direito, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator